Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-15.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ANTIGLAUCOMATOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que desproveu apelações interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde ambulatorial, visando custeio de cirurgia antiglaucomatosa com implante de tubo de Ahmed, prescrita em caráter de urgência.
2. Alegação de omissão quanto à natureza hospitalar do procedimento, sustentando necessidade de estrutura hospitalar, sedação e centro cirúrgico, bem como quanto à inexistência de ato ilícito, defendendo tratar-se de mero inadimplemento contratual.
3. Pedido de prequestionamento dos arts. 12, I e II, da Lei no 9.656/98, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a natureza hospitalar do procedimento e sobre a tese de inexistência de ato ilícito.
5. Analisar a possibilidade de efeitos infringentes e a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ven. Acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, consignando que o relatório médico indicou realização do procedimento em nível ambulatorial, com alta no mesmo dia, afastando a alegação de natureza hospitalar.
7. A decisão também apreciou a tese de inexistência de ato ilícito, concluindo pela abusividade da negativa de cobertura e pela configuração do dano moral, com base no CDC, Lei no 9.656/98 e jurisprudência consolidada.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). Ausentes tais vícios, não há como acolher o recurso.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite prequestionamento ficto, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão hostilizado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.022; 1.025; 85, §11. Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VI; 14. Código Civil: arts. 186; 187; 927. Lei no 9.656/98: arts. 12, I, “b”; 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. TJDFT: Acórdãos 2061119 (processo principal), 2070903, 2059395, 1993820.